Tribunal: TJSP
Processo: 1004547-41.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 2019 a 2022 – Sentença de improcedência – Reforma parcial – Constatação de vício formal na CDA, ante a ausência da identificação da natureza dos débitos, com a discriminação dos itens da Lista Anexa de Serviços atribuídos pelo Fisco – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 2019 a 2022 – Sentença de improcedência – Reforma parcial – Constatação de vício formal na CDA, ante a ausência da identificação da natureza dos débitos, com a discriminação dos itens da Lista Anexa de Serviços atribuídos pelo Fisco – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos, conforme a Súmula no 392 do E. STJ – Possibilidade de prosseguimento da ação executiva caso os vícios venham a ser retificados – Recurso parcialmente provido.